Tribunal: STF
Processo: RE 221725
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: BEM DE FAMÍLIA, CONSISTENTE EM PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL. EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XXVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão insuscetível de ser deslindada sem exame de
legislação infraconstitucional e apreciação de matéria de fato.
Incidência da Súmula 279 do STF.
Recurso não conhecido.